Tribunal: STJ
Processo: 0014553-29.2013.8.19.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715026 - RJ
(2024/0292251-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-9 LTDA
AGRAVANTE
: DOMINUS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DE SOUZA ALVES - RJ187627
JULIANA CRISTINA OLIVEIRA LOPES - RJ251600
AGRAVADO
: FABRICIO LEITE DE ALMEIDA
AGRAVADO
: JESSIKA PACHECO VELLOSO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOILSON DOS SANTOS GUERHARDT - RJ113308
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão que, com base nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, negou provimento ao agravo em recurso
especial.

2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada. O valor da
causa foi fixado em R$ 41.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo
interno contra decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível agravo interno contra decisão colegiada,
conforme o
do CPC.
art. 1.021

Documento eletrônico VDA56661642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 21aec659-ecc3-4bbf-96e4-bebb0158c5ec

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido.

: "É incabível agravo interno contra decisão
Tese de julgamento
colegiada".
: CPC,
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021;
art. 259.
:
AgInt nos EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada STJ,
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
EAREsp n. 1.966.719/PE
Segunda Seção, julgado em
AgInt nos EDcl no AgInt
14/3/2023; STJ,
nos
, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
EAREsp n. 890.972/RJ
Seção, julgado em 4/12/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 21aec659-ecc3-4bbf-96e4-bebb0158c5ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715026 - RJ
(2024/0292251-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-9 LTDA
AGRAVANTE
: DOMINUS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DE SOUZA ALVES - RJ187627
JULIANA CRISTINA OLIVEIRA LOPES - RJ251600
AGRAVADO
: FABRICIO LEITE DE ALMEIDA
AGRAVADO
: JESSIKA PACHECO VELLOSO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOILSON DOS SANTOS GUERHARDT - RJ113308
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão que, com base nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, negou provimento ao agravo em recurso
especial.

2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada. O valor da
causa foi fixado em R$ 41.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo
interno contra decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível agravo interno contra decisão colegiada,
conforme o
do CPC.
art. 1.021

IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55850859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: 00973b0a-2f39-43f4-8117-195794c06d88

5. Agravo interno não conhecido.

: "É incabível agravo interno contra decisão
Tese de julgamento
colegiada".
: CPC,
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021;
art. 259.
:
AgInt nos EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
EAREsp n. 1.966.719/PE,
Segunda Seção, julgado em
AgInt nos EDcl no AgInt
14/3/2023; STJ,
nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
EAREsp n. 890.972/RJ,
Seção, julgado em 4/12/2018.
RELATÓRIO
CR2
EMPREENDIMENTOS
SPE-9
LTDA.
e
OUTRO interpõem agravo interno contra o acórdão assim ementado (fls. 969-971):

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER EM EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE
CORRETAGEM. COTAS CONDOMINIAIS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
indenizatória por
c/c
danos morais e materiais em razão de atraso na entrega da área de lazer de
empreendimento imobiliário, com pedidos de entrega da área anunciada,
compensação por dano moral, multa convencional, devolução da comissão de
corretagem e de cotas condominiais anteriores à imissão na posse, além de revisão
do saldo devedor.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente para
condenar solidariamente ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00 por autor e
à devolução de R$ 5.474,00 de corretagem; extinguiu, sem resolução do mérito, o
pedido de obrigação de fazer relativo à área de lazer e reconheceu sucumbência
recíproca.
4. A Corte de origem desproveu o recurso dos réus, deu parcial provimento ao
adesivo para determinar a devolução das cotas condominiais pagas antes da imissão
na posse, afastou a ilegitimidade passiva da corré e manteve os danos morais e a
devolução da corretagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55850859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: 00973b0a-2f39-43f4-8117-195794c06d88

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega da área de
lazer caracteriza dano moral, em ofensa ao
do CC; (ii) saber se
art. 186
o quantum de dano moral é desproporcional, em afronta ao
do CC; (iii)
art. 944
saber se a devolução da comissão de corretagem configura enriquecimento sem
causa, em violação do
do CC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial
art. 884
sobre a indenização por dano moral diante de mero inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao reconhecimento do dano moral, pois
a alteração da conclusão da instância ordinária, que reconheceu atraso relevante
superior a 3 anos, demanda o reexame das provas, o que é vedado em recurso
especial. Por igual razão, o dissídio jurisprudencial sobre o tema fica prejudicado,
por exigir identidade fática e revolvimento do acervo probatório.
7. A revisão do quantum de dano moral somente é possível nas hipóteses
excepcionais de valor irrisório ou exorbitante; na espécie, não demonstrada a
excepcionalidade, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
8. A restituição da comissão de corretagem, sem destaque contratual claro,
atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por exigir interpretação de cláusula e
revolvimento de provas, mantendo-se a conclusão da origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do
reconhecimento do dano moral decorrente de atraso relevante na entrega da área de
lazer. 2. O conhecimento do recurso por divergência jurisprudencial sobre dano
moral fica prejudicado quando a análise demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório. 3. A revisão do quantum indenizatório por dano moral somente é
admitida nas hipóteses de valor irrisório ou exorbitante; não sendo o caso, aplica-se
a Súmula n. 7 do STJ. 4. A restituição da comissão de corretagem sem destaque
contratual claro atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, inviabilizando o
conhecimento do recurso”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, a e c; CC, arts. 186, 944
art. 105,
e 884; CPC,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.724.656/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ,
27/2/2018;
AREsp n. 2.976.037/PR,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/11/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.947.912/SP,
Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmulas n. 282 e 283.
5/5/2025;

Documento eletrônico VDA55850859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: 00973b0a-2f39-43f4-8117-195794c06d88

Nas razões do presente recurso, as agravantes defendem a
inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao argumento de que a questão
discutida não depende da reanálise de fatos, de provas ou do contrato.
Requerem a reforma do
agravado para conhecimento e
decisum
provimento do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 990-996, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos materiais e morais e tutela antecipada. O valor da causa foi fixado em R$
41.000,00.
O agravo interno não merece conhecimento.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível agravo interno contra decisão colegiada.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015.
RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
(AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
EAREsp n. 1.966.719/PE,
Seção, julgado em
DJe de
)
14/3/2023,
16/3/2023.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C.
Documento eletrônico VDA55850859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: 00973b0a-2f39-43f4-8117-195794c06d88

INDENIZATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DOS
RECORRENTES.
1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do
admite-se a
CPC/15,
interposição de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator,
configurando erro grosseiro a reiteração do referido recurso. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
EAREsp n. 890.972/RJ,
DJe de
)
4/12/2018,
13/12/2018.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55850859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 19:09:44
Código de Controle do Documento: 00973b0a-2f39-43f4-8117-195794c06d88

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.715.026 / RJ
Número Registro: 2024/0292251-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00145532920138190087 145532920138190087 202424506376
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-9 LTDA
AGRAVANTE : DOMINUS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RENATO DE SOUZA ALVES - RJ187627
JULIANA CRISTINA OLIVEIRA LOPES - RJ251600
AGRAVADO
: FABRICIO LEITE DE ALMEIDA
AGRAVADO
: JESSIKA PACHECO VELLOSO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: JOILSON DOS SANTOS GUERHARDT - RJ113308
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-9 LTDA
AGRAVANTE : DOMINUS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RENATO DE SOUZA ALVES - RJ187627
JULIANA CRISTINA OLIVEIRA LOPES - RJ251600
AGRAVADO
: FABRICIO LEITE DE ALMEIDA
AGRAVADO
: JESSIKA PACHECO VELLOSO DE ALMEIDA
Documento eletrônico VDA56641236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:56
Código de Controle do Documento: c27a8611-55c9-408f-85b9-9e67b7688dad

ADVOGADO
: JOILSON DOS SANTOS GUERHARDT - RJ113308
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:56
Código de Controle do Documento: c27a8611-55c9-408f-85b9-9e67b7688dad